Tribunal: STF
Processo: RE 85835
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
- Servidor público estadual. - Direito à qualificação como tempo de serviço público, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do art. 1º da L. 6.898, de 4.9.1962, do Estado de São Paulo, de serviço prestado a estabelecimento de ensino mencionado naquele dispositivo. - precedente do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária: RE 82.881, de 5.5.1976. - Não conhecimento do recurso extraordinário.